Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-81.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016105-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 28.806.545/0001-09 (AGRAVANTE), LUANA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 082.233.561-12 (AGRAVADO), T. C. C. Z. (AGRAVADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 082.233.561-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UTI NEONATAL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o fornecimento de vaga em UTI neonatal na cidade de Cuiabá/MT, no prazo de 48 horas, para recém-nascido com cardiopatia congênita, internado em unidade hospitalar do Rio de Janeiro/RJ, onde já realizou procedimento cirúrgico e se encontra estável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência que determinou a transferência hospitalar do infante para unidade de UTI neonatal na cidade de Cuiabá/MT.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico indica que o paciente encontra-se internado em unidade especializada e em condição clínica estável, não evidenciando urgência médica para a transferência imediata.

4. Foi ofertada vaga em UTI neonatal no Hospital Dr. Mário Perrone, em Rondonópolis/MT, recusada pela genitora sob justificativa de distância, não havendo omissão da operadora na prestação contratual.
5. Inexistente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta ausente um dos requisitos essenciais à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para cassar a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não há perigo de dano quando o beneficiário do plano de saúde se encontra assistido em unidade especializada, sem indicação de risco iminente à sua saúde."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Petrópolis Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1038473-58.2025.8.11.0041, ajuizada por
T.C.C.Z.,
menor representado por sua genitora
Luana da Costa Ribeiro
.

A decisão recorrida (ID. 191855350 – origem) deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a Requerida, ora Agravante, procedesse com o fornecimento de UTI neonatal na comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementando a ordem exarada no processo de n. 1031043-55.2025.8.11.0041, também em trâmite na 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o infante/agravado, beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial, denominado Unimed Mais Executivo, nasceu na cidade de Cuiabá-MT na data de 18/02/2025 e estava regularmente assistido na Femina Hospital e Maternidade, quando foi solicitado a sua transferência para um hospital de referência apto à realização de procedimento cirúrgico de correção para cardiopatia congênitca cianogênica.

Afirma que a cirurgia não era realizada no Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Agravado foi transferido por UTI aérea para a cidade do Rio de Janeiro-MT.

Argumenta que o Agravado passou pelo procedimento cirúrgico indicado na data de 27/02/2025 e, atualmente, encontra-se estável, internado e assistido em UTI no Centro Pediátrico da Lagoa, no Rio de Janeiro/RJ, sem risco iminente que justifique a transferência imediata para Cuiabá-MT.

Sustenta que o infante, beneficiário do plano, já realizou o procedimento cirúrgico indicado e encontra-se estável, internado e assistido em UTI no Centro Pediátrico da Lagoa, no Rio de Janeiro/RJ, sem risco iminente que justifique a transferência imediata.

Aduz que “
não há condição clínica ou obrigação contratual que imponha a esta operadora a transferência imediata do menor, de modo que não há normativo legal vigente para sua efetivação anterior à sua alta hospitalar
” – sic.

Frisa que a transferência do Agravado para a cidade de Cuiabá-MT não é por necessidade médica e que envidou esforços juntos aos Hospitais desta Capital, no entanto não há disponibilidade de vagas em UTI neonatal.

Assevera que comunicou a genitora do Agravado da existência de UTI neonatal na cidade de Rondonópolis-MT, mas houve recusa por ser “
longe da sua residência
” – sic.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente cassação da liminar impugnada.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 288212398.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 296342879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cumpre inicialmente registrar que as partes deste feito também figuram no polo ativo e passivo da ação de nº 1031043-55.2025.8.11.0041, proposta pelo ora Agravado, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Naquela demanda, o juízo de origem deferiu medida liminar determinando à operadora de plano de saúde, ora Agravante, o fornecimento de transporte aeromédico (UTI aérea) para fins de transferência hospitalar do beneficiário, no prazo de cinco dias.

Ocorre que, diante da suposta morosidade no cumprimento da ordem judicial e da alegada desídia por parte da operadora, a genitora do Agravado afirma ter contatado diversos hospitais na cidade de Cuiabá, vindo a constatar, segundo sua narrativa, a existência de vagas em unidades de terapia intensiva neonatal.

Dessa forma, a parte autora ajuizou a demanda originária do presente feito buscando compelir a operadora do plano de saúde a garantir uma vaga na UTI neonatal na cidade de Cuiabá.

Feitos os necessários esclarecimentos, passo para a análise do presente recurso onde
a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Conforme se extrai da exordial do presente recurso, os hospitais situados na cidade de residência do Agravado não dispõem de vagas em unidades de terapia intensiva pediátrica ou neonatal, sendo o único estabelecimento com disponibilidade o Hospital Dr. Mário Perrone, localizado no município de Rondonópolis, cuja vaga foi ofertada à genitora do Agravado, porém recusada.

Lado outro, conforme constata-se a partir do Laudo Médico de ID. 287572355, o infante encontra-se em tratamento
em clínica especializada na patologia que o acomete
- Centro Pediátrico da Lagoa na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Nesse panorama, constata-se que a parte autora, ora Agravada, não logrou demonstrar, de modo satisfatório, a presença do requisito do "perigo de dano" ou do "risco ao resultado útil do processo", indispensável à concessão da tutela pleiteada.

Com efeito, não se verifica, no estado atual dos autos, situação de urgência concreta e atual a justificar a medida excepcional, notadamente porque a intervenção cirúrgica necessária já foi realizada por meio da rede credenciada do plano de saúde, e o menor permanece internado em estabelecimento especializado e compatível com sua condição clínica.

Assim, ausente a demonstração de risco iminente e efetivo à saúde ou à vida do paciente, não se justifica, neste momento, a intervenção judicial para compelir a operadora à alocação de leito específico em unidade diversa daquela em que se encontra o beneficiário.

Nesse sentido, trago os julgados por esta e. Câmara em casos análogos, onde não restou demonstrado
um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA –
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não evidenciada a urgência para a realização do procedimento no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia
reparadora pós-bariátrica,
é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

2. Recurso desprovido.- (N.U 1024698-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA BARIÁTRICA – PLANO DE CARÊNCIA CONTRATUAL –
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e embora o laudo médico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes. (N.U 1027014-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E RISCO IMINENTE
. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...). 4.
A ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza a manutenção da medida antecipatória.

(...). (N.U 1002748-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025